Tribunal: STF
Processo: RE 74498
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. CONDENAÇÃO AINDA COM BASE NA LEI
ANTIGA, QUE EXIGIA O DEPOSITO PARA QUE PUDESSE RECORRER DA SENTENÇA
O RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO. NÃO PODE ESTE, PARA SE LIVRAR
DAQUELE DEPOSITO, FAZER, EM DETRIMENTO DO EMPREGADO, UMA TERCEIRA
LEI, APROVEITAMENTO PARTE DA ANTIGA E PARTE DA NOVA, COISA
INADMISSIVEL, SEGUNDO A LIÇÃO DOS MESTRES DE DIREITO INTERTEMPORAL.
REGIMENTO INTERNO, ART. 308.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.